Tribunal: STF
Processo: RHC 92605
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS. OMISSÃO QUANTO A RECONTAGEM DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE
   REGIME EM RAZÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
Omissão quanto à
   recontagem do prazo para progressão de regime: o entendimento do
   Supremo Tribunal Federal está alinhado no sentido de que a
   prática de falta grave implica a recontagem integral do prazo
   para progressão de regime.
Embargos de declaração acolhidos para
   suprir a omissão, mantido o não-provimento ao recurso.